Tribunal: TJSP
Processo: 1501943-88.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo artigo. 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto.
Recurso Ministerial buscando a exasperação da pena-base, o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais e a fixação de regime inicial fechado.
Tráfico de drogas –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo artigo. 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto.
Recurso Ministerial buscando a exasperação da pena-base, o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais e a fixação de regime inicial fechado.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão 50 porções de cocaína, com peso líquido de 24,31 gramas – Prisão em flagrante delito – Acusado que negou a prática delitiva – Versão infirmada pelo conjunto probatório – Guardas Municipais que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas – Prisão em local conhecido como ponto de comércio espúrio de drogas – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Pena-base ora fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – Na segunda fase, pena que torna ao mínimo legal, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa – Na terceira fase, afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Circunstâncias do caso concreto a indicar que o acusado se dedicava às atividades criminosas.
Fixação de regime inicial fechado.
Recurso do Ministério Público provido, para afastar o redutor de pena previsto no art. 33, §4o, da Lei Antitóxicos, com reflexos na pena, bem como para fixar o regime inicial fechado.
Comunicação à VEC.